Tribunal: TJDFT
Processo: 0004572-73.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0004572-73.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ROGERIO SILVESTRE APELADO: LUIZ CARLOS MUNHOZ MEIRA Decisão 1. Apelação cível interposta por Marcos Rogerio Silvestre Lindomar contra a sentença proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflito Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Luiz Carlos Munhoz Meira, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito (CPC, arts. 487, II c/c 771, parágrafo único e 921, parágrafos 4o e 5o). 2. Em razão do princípio da causalidade, o réu foi condenado a pagar as custas processuais. A Juíza declarou que os honorários advocatícios, por constituírem verba acessória, segue a principal e, por isso, estão prescritos (ID no 20164898). 3. Nas razões de ID no 20164902, o apelante, em suma, defende a inocorrência da prescrição, sob o argumento de não ter abandonado o feito e de ter se manifestado todas as vezes em que foi instado a fazê-lo. 4. Aponta que o processo ficou parado por 10 meses aguardando decisão sobre o pedido de penhora via Bacenjud e a expedição de mandado de arresto. Sustenta não ser cabível a inclusão do prazo excessivo da demora do Judiciário no computo do cálculo prescricional. Cita Súmula no 106 do STJ e jurisprudência. 5. Afirma que o apelado é responsável pelo longo trâmite do feito, pois não apresentou qualquer forma de pagamento ou negociação. 6. Pede a reforma da sentença para que a prescrição seja afastada e o processo retome seu curso regular. 7. Preparo comprovado (ID no 20164904). 8. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 20164908). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. As matérias discutidas nesta ação foram objeto de recursos com repercussão geral e repetitivos. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. O proveito final a ser obtido em ambas as ações não ultrapassará o valor de 40 salários mínimos. 15. É preciso orientar o processo pelos critérios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, em analogia ao que ocorreria se tal demanda estivesse incluída na competência de um Juizado Especial Cível (IRDR no 2017.00.2.011909-9). 16. O julgamento em segunda instância, ainda que realizado por uma Turma Cível, deve, em casos como este, ter a indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 17. Na hipótese de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, tanto a ação quanto a prescrição ficam suspensas pelo prazo de um ano (CPC arts. 921, III e § 1o). 18. A contagem da prescrição intercorrente iniciará após o transcurso desse prazo de sobrestamento. Precedente: Acórdão 1229732, 07222419120198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Durante a suspensão da execução não são praticados processuais, salvo as hipóteses legais (CPC, art. 923). 20. Em 17/10/2017, o pedido de arresto via Bacenjud foi indeferido, sendo determinado ao apelante que indicasse bens à penhora. O Juiz ressaltou que “não havendo manifestação do credor quanto ao interesse em outros bens, determino a suspensão do feito por um ano, nos termos do art. 921, § 1o do CPC” (ID no 20164873). 21. Em 25/10/2017, o apelante requereu que a pesquisa via Bacenjud fosse realizada nos dias 23 a 25 de cada mês, sob o argumento de que o apelado movimentava vultosos em suas contas no período indicado. Sucessivamente, pleiteou a expedição de mandado de arresto, penhora e avaliação dos bens de propriedade do apelado para o pagamento da execução, a ser cumprido em um endereço do Lago Norte, Brasília/DF (ID no 20164874). 22. Em 17/8/2018, o pedido de penhora via Bacenjud foi indeferido. Expediu-se o mandado de penhora (ID no 20164875). 23. Em 17/12/2018, foi juntada certidão sobre o não cumprimento da penhora por ausência de bens e em virtude de o apelado ter viajado (ID no 20164876, pág. 5). 24. Em 19/12/2018, foi disponibilizado no DJe a intimação para o apelante manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça (ID no 2016476, pág. 6). O prazo transcorreu in albis (ID no 20164876, pág.7). 25. Em decisão de 5/2/2019, o juízo da primeira instância determinou à secretaria que certificasse o decurso do prazo da suspensão determinada e que mantivesse os autos arquivados provisoriamente (ID no 20164877). 26. Em 8/2/2019, o apelante alegou que foram esgotados todos os meios para localizar os bens e requereu pesquisa Infojud (ID no 20164878). 27. O processo foi suspenso para digitalização (ID no 20164879). 28. Em 29/5/2019, o apelante requereu o desarquivamento do feito e reiterou o pedido de 8/2/2019 (ID no 20164883). 29. O pedido foi indeferido em 30/5/2019 e determinada a suspensão do feito conforme a decisão de ID no 30394235, que corresponde ao ID no 20164877 (ID no 20164884). 30. No dia 26/8/2019, o apelante requereu emissão de certidão de crédito para ser protestada, nos termos do art. 517 do CPC (ID no 20164885 e ID no 20164887). 31. Suscitou dúvida quanto ao início da contagem do prazo de suspensão (ID no 20164889). Esclareceu-se que o termo inicial sucedeu em 17/10/2017, em razão da decisão de ID no 20164873. O apelante foi intimado para se manifestar no prazo de 15 dias sobre eventual prescrição executiva (ID no 201664890 e no 201664891). 32. O apelante alegou que não deixou de se manifestar nem abandonou o feito, pois requereu penhora Bacenjud, consulta Infojud e expedição de crédito para negativação do apelado. Afirma que somente o último pleito foi deferido. Em razão disso, defende a inocorrência da prescrição e a necessidade de se realizar novas buscas nos sistemas à disposição da secretaria (ID no 201664893). 33. O prazo para o apelado manifestar-se transcorreu in albis e sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito (ID no 201664898). 34. O prazo prescricional do cheque é de 6 meses (Lei no 7.357/1985, art. 59). 35. O pedido de penhora via Bacenjud feito em 25/10/2017 somente foi apreciado em 17/8/2018, quase 10 meses depois, sendo indeferida a penhora eletrônica e deferida a expedição do respectivo mandado. 36. A certidão do oficial de justiça sobre a impossibilidade de penhora foi juntada apenas em 17/12/2018 (ID no 20164876, pág. 5). A intimação para manifestação foi disponibilizada no DJe em 19/12/2018. 37. O apelante requereu pesquisa Infojud em 8/2/2019. Em razão da demora na análise do pleito, reiterou o pedido em 29/5/2019, que foi indeferido. 38. Após o transcurso do prazo de suspensão, 11/11/2018, o apelante não ficou inerte por mais de 6 meses. 39. A mora ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça que deixou o feito parado por 10 meses para apreciar o pedido do apelante e por mais 2 meses para juntar certidão aos autos, havendo falha na prestação jurisdicional (Súmula no 106 do STJ). 40. Não se verifica desídia do apelante em atender às ordens judiciais, tampouco que deu causa à paralização indevida por prazo superior ao prescricional, requisitos da prescrição intercorrente. O apelante não pode ser punido pela falha na prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão 1208677, 07032653720188070011, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 41. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 42. No caso, contudo, após as diligências pertinentes, os pedidos de penhora via Bacenjud e de pesquisa Infojud foram indeferidos, o que dificultou que o apelante encontrasse bens. 43. A demora na resolução do feito é também imputada ao apelado que violou reiteradamente o princípio da cooperação, dificultando o cumprimento da execução do título extrajudicial, já que: esquivou-se da citação (ID no 20164850, págs. 6, 8 e 10); impediu a penhora de bens (ID no 20164860, págs. 11, 12, 14, 16, 18) e não indicou bens passíveis de penhora, o que culminou na aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, parágrafo único) (ID no 20164865 e no 20164866). 44. A sentença deve ser cassada. 45. Informações complementares: ação proposta em 5/2/2013. Valor da causa: R$ 10.777,80. Honorários não estabelecidos em virtude da prescrição. Dispositivo 46. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. 47. Deixo de majorar os honorários recursais ante o provimento do recurso e a falta de parâmetro na origem. 48. Registro que a ação foi proposta em 5/2/2013 e somente parte do valor executado foi quitado. O executado esquiva-se do cumprimento da obrigação, motivo pelo qual deve ser autorizado o uso dos sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros. 49. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 50. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro